Tribunal: TJDFT
Processo: 0737398-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737398-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUISIO OSORIO PINTO, LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO AGRAVADO: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS FERREIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALUISIO OSORIO PINTO e LEA PESSOA DE OLIVEIRA PINTO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina nos autos do cumprimento de sentença movido contra os agravantes por JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARAUJO, pela qual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais em execução com base no valor atualizado do imóvel, nos termos em que disposto na sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse movida pelos recorrentes. Alegam os agravantes, em síntese, que restaram vencidos na ação de reintegração de posse movida contra o agravado, e que foram condenados ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel objeto do litígio. Aduzem que ao realizar a avaliação do móvel pelo valor de R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais), o perito judicial levou em conta o valor do terreno e das benfeitorias constatadas no local, o que afirma ser equivocado. Defende que a sentença em execução deve ser interpretada no sentido de que a avaliação do imóvel observe o valor do proveito econômico almejado pelos autores, pois determinado do julgado que a apuração observasse o “valor atualizado do imóvel correspondente ao proveito econômico visado”. Argumentam que não podem ser levadas em consideração na liquidação de sentença as benfeitorias que não integravam a pretensão dos apelantes com o ajuizamento da ação possessória, argumentando que “...o cálculo dos honorários advocatícios ou de qualquer outra obrigação decorrente da sentença deve ser feito com base no valor econômico correspondente ao objetivo dos autores na ação judicial, sem incluir outros elementos que não estavam diretamente relacionados com esse objetivo — como as benfeitorias que não eram de interesse dos autores.” Afirmam que as “...benfeitorias não reprodutivas não têm qualquer utilidade para os autores, que visavam o terreno, servindo exclusivamente aos réus. Elas não foram objeto da lide, tampouco integraram o valor da causa.” Alegam, ainda, ser indevida a inclusão de juros de mora para aferição do valor da execução, pois a liquidação da sentença deveria considerar apenas o valor atualizado do bem imóvel. Sustentam a presença do periculum in mora decorrente do prosseguimento da execução, e buscam, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requerem a reforma da decisão recorrida, “...para que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, excluindo-se da base de cálculo dos honorários o valor das benfeitorias e os juros de mora.” Preparo regular no ID 63719582. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a análise dos autos revela que a pretensão deduzida pelos agravantes afronta a coisa julgada, pois pretendem rediscutir a forma de arbitramento dos honorários advocatícios fixada no dispositivo da sentença em execução. Com efeito, ao contrário do que as razões recusais sugerem, a sentença em execução não era ilíquida, de modo que a apuração do valor dos honorários advocatícios devidos ao agravado não dependia de liquidação, especialmente para aferir o valor do imóvel adotado como parâmetro no arbitramento da verba honorária. A sentença transitada em julgado é clara quando determina a aplicação de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, segundo valores que já haviam sido estabelecidos pela perícia judicial realizada na fase de conhecimento, que avaliou o imóvel em R$ 212.500,00 (duzentos e doze mil e quinhentos reais) considerando o valor do terreno e das benfeitorias até então constatadas, in verbis: “...Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo improcedente o pedido. Arcarão os autores com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, que foi apontado em fls. 198 e 200 pelo perito, correspondente ao proveito econômico visado, nos termos do art. 85, §2o, do NCPC. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. (ID 165402671) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios com base no valor que havia sido apurado para o imóvel na fase de conhecimento está transitada em julgado, não comportando alteração na fase de cumprimento de sentença. E não procede a irresignação manifestada pelos agravantes apenas nessa fase de execução, no sentido de que a perícia adotada pela sentença não refletiria seus interesses econômicos, pois conforme no art. 508 do CPC: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Quanto à impugnação à incidência dos juros de mora, não se constata a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao postular o cumprimento de sentença, o agravado se limitou a realizar a atualização monetária do valor do imóvel apurado na perícia realizada na fase de conhecimento, sem acréscimo de juros, como se verifica no ID 1654026 dos autos de origem. Nesse contexto, não se mostrando provável o provimento do recurso, ou mesmo o conhecimento integral das razões recursais, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator